Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. PROVA DESTINADA À APURAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. VALOR DO ALUGUEL MÉDIO DE IMÓVEL SEMELHANTE AO ADQUIRIDO PELA PARTE EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INDICAÇÃO DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS ADOTADOS PELO PERITO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS.
1. De acordo com o artigo 479 do Código de Processo Civil, O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.
1.1. A realização de nova perícia pressupõe que o juiz, como destinatário final da prova, identifique lacuna no trabalho pericial apta a comprometer a formação do seu convencimento sobre fatos relevantes e controvertidos da demanda.
1.2. Tem-se por inviabilizada a realização de nova perícia, quando observado que o perito judicial apontou, de forma detalhada, os critérios técnicos nos quais se baseou para avaliar o valor do aluguel médio de imóvel semelhante ao do contrato celebrado pelas partes litigantes, apresentando os esclarecimentos solicitados pelas partes litigantes quando instado pela d. Magistrada de primeiro grau.
2. Julgado o agravo de instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.